Tribunal: TJSP
Processo: 2048100-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Competência recursal – Justiça gratuita – Ação de obrigação de fazer – Demanda que tem por pretensão o fornecimento de dados relativos a números telefônicos usados via whatsapp para identificação de golpistas/estelionatários – Hipótese envolvendo responsabilidade civil extracontratual – Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal – Recurso não

Ementa:
*Competência recursal – Justiça gratuita – Ação de obrigação de fazer – Demanda que tem por pretensão o fornecimento de dados relativos a números telefônicos usados via whatsapp para identificação de golpistas/estelionatários – Hipótese envolvendo responsabilidade civil extracontratual – Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal – Recurso não conhecido, com remessa determinada.*